Tribunal: STF
Processo: ARE 1363373
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    Não consta no rol de atribuições do Ministério Público Militar a defesa de interesses coletivos lato sensu pela via da ação coletiva, portanto, lhe falece legitimidade para figurar, em litisconsórcio com o Ministério Público Federal, no pólo ativo de Ação Civil Pública em ação de improbidade administrativa pelo crime de violação de informações sigilosas. Precedentes.”



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 129, III, da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que não discute matéria constitucional. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada neste momento processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator